Tribunal: TJBA
Processo: 8000034-16.2023.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000034-16.2023.8.05.0130 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DEVIDAMENTE CONSIDERADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA OBRIGAÇÃO DE FAZER. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. EMBARGOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. II - Não configura omissão o fato de o acórdão não acolher os argumentos ministeriais, quando estes foram devidamente considerados na formação do convencimento do julgador, que possui liberdade para decidir conforme seu entendimento jurídico fundamentado. III - A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a ação popular possui natureza desconstitutiva, sendo inadequada para postular condenação consistente em obrigação de fazer, ainda que relacionada à transparência administrativa. IV - A manifestação do Ministério Público em ação popular, embora relevante, não vincula o julgador, que pode formar convicção diversa desde que fundamentadamente. VI - Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos de declaração para fins de interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de seu acolhimento ou rejeição. VII - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8000034-16.2023.8.05.0130, em que figuram como Embargantes JOÃO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Embargados AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.